Tribunal: TJMT
Processo: 1039642-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039642-51.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHOSANA RODRIGUES ALVES - CPF: 777.507.561-91 (RECORRENTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais,
visando a sua majoração,
razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$ 2.798,75) e
a

inexistência
de
registros
posteriores,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 2.000,00
é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$ 6.000,00
.

3.
Recurso Inominado conhecido e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039642-51.2023.8.11.0041

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
RHOSANA RODRIGUES ALVES

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RHOSANA RODRIGUES ALVES
ajuizou reclamação indenizatória em face de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. Noticiou que:
a) a parte reclamada negativou indevidamente seu nome por dívida de IPTU de imóveis que não lhe pertence; e b) a Fazenda Municipal reconheceu administrativamente o erro no cadastro, mas não excluiu os restritivos indevidos. Requereu a exclusão do restritivo e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
:
a) os cadastros dos imóveis em nome da parte reclamante efetivamente estavam errados, caracterizando conduta ilícita; e b) os restritivos de crédito indevido gerou dano moral. Julgou parcialmente procedente para condenar a parte reclamante ao pagamento de indenização por danos morais em R$2.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
o quantum
indenizatório

fixado

em

primeiro

grau
é
ínfimo
e
deve
ser
majorado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que o valor
indenizatório

seja

elevado
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais,
visando a sua majoração,
razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (
R$ 2.798,75
) e a inexistência registros posteriores (ID 236016751/PJe2)
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 2.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 6.000,00. Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
majorar
o quantum
indenizatório

por

danos

morais

para R
$6.000,00 (seis mil reais).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024